Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702135-70.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: V &amp; S REALCE E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada em desfavor da V &amp; S REALCE E SERVIÇOS LTDA. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Contudo, o apelante não efetivou o preparo, em que pese ter recolhido as custas iniciais (IDs 47893417 e 97893418). Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator